Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-35.2020.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600348-35.2020.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600348-35.2020.6.16.0156
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600348-
35.2020.6.16.0156 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Angelica Alves dos Santos.
Determinou, ainda, o recolhimento do valor de R$ 1.965,50 (mil novecentos e sessenta e cinco reais
cinquenta centavos), considerado excedido nos moldes do art. 42, II, da Re. 23.607/2019, por meio
de GRU ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado desta
decisão, por se tratar de valor utilizado de recurso oriundo de FEFC, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia - Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas de campanha
de Angelica Alves dos Santos, candidata a vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, de
Itaperuçu - PR, desaprovadas com base no Parecer Técnico-Conclusivo que registrou que as
despesas com aluguel de veículos automotores extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos
de campanha, infringindo o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A candidata
realizou despesas com aluguel de veículos na quantia total de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos
e oitenta reais), porém, considerando o total de gastos contratados em sua campanha (R$
2.572,50), o limite para despesas dessa natureza era de R$ 514,50. A candidata ultrapassou o limite
em R$ 1.965,50 (mil novecentos sessenta e cinco reais cinquenta centavos), o que representa uma
extrapolação superior a 76,40% do valor máximo que poderia ser gasto com aluguel de veículos
automotores). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANGELICA ALVES DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
ANGELICA ALVES DOS SANTOS (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
309
10/04/2022 07:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.596

RECURSO ELEITORAL 0600348-35.2020.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELICA ALVES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRENTE: ANGELICA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. LIMITE DE GASTOS COM
ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
E X T R A P O L A Ç Ã O . P E R C E N T U A L
ELEVADO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
D O
F E F C .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NA
ESPÉCIE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não observância do limite de 20% do total de
gastos da campanha com o aluguel de veículos
automotores, previsto no art. 42, inciso II da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é irregularidade apta
a ensejar a desaprovação das contas, uma vez que a
norma, com tal imposição, objetiva a preservação do
equilíbrio financeiro entre os candidatos para que
disputem as eleições em igualdade de condições.

2. O descumprimento da norma de regência pela
recorrente, considerados os valores absoluto e
percentual, ultrapassou sobremaneira o limite fixado,
de sorte que são inaplicáveis, na espécie, os
postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Uma vez que foi verificada a utilização indevida de
recursos oriundos do FEFC, a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional é medida que se
Num. 42938309 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007334496900000041911386
Número do documento: 22041007334496900000041911386

impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Angelica Alves
dos Santos nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42846593), com determinação de
recolhimento do valor de R$ 1.965,50 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta
centavos) ao Tesouro Nacional, com base no art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformada, a candidata recorreu (id. 42846597), aduzindo, em síntese que: i)
houve equívoco na lavratura do contrato de locação, que previu que a própria candidata pagaria
os gastos com motorista e combustível, quando na verdade tal gasto ficou por conta do locador
do veículo; ii) esclareceu o fato quando da intimação para se manifestar a respeito do relatório
preliminar expedido pela Unidade Técnica do Cartório Eleitoral; iii) ocorreu uma falha
procedimental na contratação e não um desvio de recurso ou de finalidade na contratação do
único veículo da campanha; iv) ao baixar os gastos com combustível e motorista, tem-se que o
gasto real com locação foi abaixo do estabelecido na resolução, já que a maior parte do gasto
não foi com a locação propriamente dia, o que não excede a 20%.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42862549).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 235, em
10/12/2021, e as razões foram protocoladas em 15/12/2021 (id. 42846597).
Num. 42938309 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007334496900000041911386
Número do documento: 22041007334496900000041911386

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 1.965,50 (um mil,
novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, com fulcro no
art. 42, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

Passa-se, portanto, à análise individualizada da irregularidade detectada.

a) Extrapolação de limite de gastos (art. 42, inciso II da Resolução TSE nº
23.607/2019):

De início, verifica-se que a candidata utilizou recursos do FEFC para fins de efetuar
o pagamento de aluguel de veículo automotor - contrato de id. 42846551.

Segundo o juízo de 1º grau:

(...)
9. No caso dos autos, a candidata realizou despesas com aluguel de veículos na quantia total
de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais), porém, considerando o total de gastos
contratados em sua campanha (R$ 2.572,50), o limite para despesas dessa natureza era de R$
514,50 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos).
10. Assim, a candidata ultrapassou o limite em R$ 1.965,50 (mil novecentos sessenta e cinco
reais cinquenta centavos), o que representa uma extrapolação superior a 76,40% do valor
máximo que poderia ser gasto com aluguel de veículos automotores, o que, impossibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, impondo-se,
ainda, a reprovação das contas prestadas. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADORA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. MONTANTE
EXPRESSIVO. FALHA GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA O SERVIÇO DE
MOTORISTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS IMPRESSOS NA FORMA
DEFINITIVA DE TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
CONSTATAÇÃO DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO. 1. A
extrapolação do limite de 20% de gastos com aluguel de veículos automotores, previsto no art.
42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, aliado à expressividade do montante irregular, é falha grave
que compromete a regularidade das contas, apta, por si só, a ensejar a sua desaprovação. 2.
Desprovimento do recurso. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,
em proferir a seguinte DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O
PARECER MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UN NIME (TRE – PB -
RECURSO ELEITORAL n 060089452, ACÓRDÃO n 15544047 de 26/08/2021, Relator(aqwe)
ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 158,
Data 30/08/2021, Página 16)
Num. 42938309 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007334496900000041911386
Número do documento: 22041007334496900000041911386

11. Dessa forma, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por ANGELICA ALVES
DOS SANTOS.
12. DETERMINO, ainda, o recolhimento do valor de R$ 1.965,50 (mil novecentos e sessenta e
cinco reais cinquenta centavos), considerado excedido nos moldes do art. 42, II, da Re.
23.607/2019, por meio de GRU ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
trânsito em julgado desta decisão, por se tratar de valor utilizado de recurso oriundo de FEFC,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia - Geral da União, para fins de cobrança.

Em suas razões recursais, a candidata alegou que houve uma falha procedimental
na contratação, e não um desvio de recurso ou de finalidade na contratação do único veículo de
campanha. Na petição de id. 42846580, argumentou que, do montante de R$ 2.480,00 (valor
total do contrato), 80% (R$ 1.984,00) foram gastos com combustíveis e o restante (R$ 496,00) é
que se referiu à locação. Ainda, ressaltou que ultrapassou em apenas R$ 18,50 o valor de 20%
permitido pela legislação eleitoral.

In casu, a alegação de falha no contrato de locação não restou comprovada, uma
vez que não foi juntado aos autos qualquer documento que pudesse se contrapor ao contrato
assinado pelas partes contratantes, bem como ao comprovante de transferência eletrônica do
valor acordado. Frise-se, também, que não foi entabulada qualquer errata do contrato, o que gera
a presunção de que o contrato firmado se encontra perfeitamente válido. A mera alegação de
equívoco textual do contrato não se mostra suficiente para invalidar cláusula inserida em contrato
já assinado.

Mister colacionar aqui o trecho do contrato (id. 42846551) ao qual se remete:

“CLÁUSULA TERCEIRA. Pela locação ora ajustada, o LOCATÁRIO (A) pagará a quantia de R$
2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), cujo pagamento será efetuado até 14 de
novembro de 2020.
Parágrafo único. As contas de combustíveis utilizados serão pagas pelo LOCATÁRIO (A)
durante a vigência deste contrato.”

No que tange ao argumento de que “as considerações postas na d. sentença
divergem da realidade fática, pois a devolução de recursos ao Fundo Partidário e/ou Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), seriam pela indevida utilização, o que, com os
esclarecimentos e documentos agora trazidos, deve ser afastada”, este não prospera. Os
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados
em desacordo com a legislação eleitoral, o que, nos termos do art. 79, §1º da Resol. TSE
nº 23.607/2019, gera a obrigação de devolução, ao Tesouro Nacional, da quantia aplicada de
forma irregular.

Dessa forma, a insurgência não procede.

Importa observar que a legislação eleitoral prevê um limite para gastos com veículos
automotores, confira-se:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha:
10% (dez por cento);
Num. 42938309 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007334496900000041911386
Número do documento: 22041007334496900000041911386

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

No caso em análise, verifica-se que a recorrente poderia ter utilizado 20% de R$
2.572,50 (total de gastos da campanha) com locação de veículos, conforme previsão do art. 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência, poderia ter utilizado até R$ 514,5
0 (quinhentos e catorze reais e cinquenta centavos) para pagamentos de aluguel de veículos.

Ocorre que a candidata gastou a quantia de R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e
oitenta reais) com a locação do veículo marca Renault, modelo KWID INTENS 10 MT, placa
BCG-3476. Desse modo, a candidata extrapolou em R$ 1.965,50 o limite máximo permitido pela
norma.

Assim, tal valor não pode ser considerado quantia ínfima ou de inexpressivo impacto
nas contas apresentadas, porquanto corresponde a aproximadamente o quádruplo do valor que
poderia ser despendido com tais despesas, ferindo o equilíbrio preconizado pelo art. 42, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse sentido, os Tribunais Eleitorais têm adotado o seguinte entendimento:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. CANDIDATA NÃO ELEITA.
CONCORRENTE AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. EXTRAPOLAÇÃO DE GASTOS
COM ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. A
extrapolação de limite de gastos, com aluguel de veículos automotores, em desrespeito ao art.
45, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, constitui irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas, sendo afastada tão somente nos casos em que ausente má-fé do
candidato e se representarem valores absolutos módicos, devendo, o candidato, fazer o
recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º e § 2º da
Resolução TSE nº 23.553/2017. 2. Contas desaprovadas, com fundamento no art. 77, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(TRE-DF - PC: 060247898 BRASÍLIA - DF, Relator: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO,
Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-DF, Data 16/08/2021)

Assim, ainda que se verifique essa foi a única irregularidade presente na prestação
de contas da candidata, a extrapolação em 76,40% do valor máximo que poderia ser utilizado
para despesas com aluguel de veículo não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso concreto, o que corrobora a conclusão pela desaprovação.

Frise-se também que, nas presentes contas, consta o registro de gastos com
combustíveis na quantia de R$ 80,00 (id. 42846550) - não se olvidando que a própria recorrente
alega que o valor tido como extrapolação teria sido gasto com o abastecimento do veículo.

Dessa forma, a alegação genérica, sem qualquer suporte probatório, de que as
despesas com combustíveis estariam "embutidas" no contrato de locação, somada ao fato de já
haver registro anterior de despesas com combustíveis na prestação de contas, macula a
confiabilidade dos dados apresentados, reforçando o indicativo pela desaprovação.

Portanto, é o caso de manter a sentença para que sejam desaprovadas as contas
de Angelica Alves dos Santos nas eleições de 2020, com a determinação de recolhimento ao
Num. 42938309 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007334496900000041911386
Número do documento: 22041007334496900000041911386

Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.965,50 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos).

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600348-35.2020.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(s): ELEICAO 2020 ANGELICA
ALVES DOS SANTOS VEREADOR, ANGELICA ALVES DOS SANTOS - Advogado do(s)
RECORRENTE (S): JOSE ARI NUNES - PR36706-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA
ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938309 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007334496900000041911386
Número do documento: 22041007334496900000041911386